Tribunal: TJES
Processo: 5002116-09.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002116-09.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINILSON DOS ANJOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: DEFERIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM ATO INSTRUTÓRIO ESPECÍFICO. CONFISSÃO DO SERVIDOR. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo punitivo de advertência, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 004993/2021, sob alegação de nulidade por impedimento de participação de advogado na oitiva de co-investigada e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a manutenção da gratuidade de justiça concedida na instância de origem ante a inexistência de alteração da condição financeira ; e (ii) definir se o impedimento de presença do patrono do recorrente na inquirição de outra servidora configura cerceamento de defesa apto a nulificar o procedimento, considerando a ausência de prejuízo demonstrado e a confissão fática do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da assistência judiciária gratuita impõe-se por persistirem as condições de hipossuficiência econômica que fundamentaram o deferimento inicial do benefício.

A Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal.

O poder de condução dos trabalhos autoriza a autoridade administrativa a restringir a presença de advogado em oitivas específicas para evitar constrangimento ou intimidação entre envolvidos, resguardando a higidez dos depoimentos.

O acesso posterior e irrestrito ao conteúdo dos depoimentos, aliado à oportunidade de apresentação de defesa escrita, assegura a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A declaração de nulidade no processo administrativo disciplinar exige a prova de prejuízo concreto sofrido pela defesa, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A confissão espontânea do servidor quanto ao uso de termos inadequados ("incompetente" e "lixo") perante alunos atrai a incidência do dever de urbanidade e legitima a aplicação da penalidade mínima de advertência prevista na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDINILSON DOS ANJOS SILVA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça permanece hígido enquanto não comprovada a modificação da situação de hipossuficiência do beneficiário.

A ausência ou restrição pontual de advogado em atos instrutórios de processo administrativo disciplinar não gera nulidade por cerceamento de defesa, conforme a Súmula Vinculante nº 5 do STF.

A anulação de ato administrativo punitivo depende da demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não bastando a mera irregularidade formal sem reflexo no resultado do julgamento.

A confissão fática do servidor sobre o descumprimento de deveres funcionais convalida a materialidade da infração e sustenta a legalidade da sanção administrativa proporcional.

D
ispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; arts. 117 e 130 da Lei Complementar nº 005/2001 do Município de Vila Pavão.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, MS 21.603/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5002116-09.2022.8.08.0038

APELANTE: EDINILSON DOS ANJOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme consignado no relatório, trata-se de Apelação Cível em que
EDINILSON DOS ANJOS SILVA
busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo punitivo (advertência) decorrente do PAD nº 004993/2021, sob o argumento central de cerceamento de defesa ocorrido na esfera administrativa.

DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o benefício já foi deferido pelo juízo de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que comprovem a alteração da hipossuficiência econômica do recorrente.

Assim, em face da gratuidade de justiça já concedida e da comprovação da impossibilidade financeira do Autor para arcar com as custas e honorários, defiro o pedido e determino que a exigibilidade das custas processuais e honorários de sucumbência permaneça suspensa, na forma do Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o impedimento de participação do advogado do recorrente na oitiva de co-investigada e de testemunhas, no bojo de Processo Administrativo Disciplinar, configura cerceamento de defesa apto a nulificar a penalidade de advertência aplicada, considerando o contexto de confissão dos factos pelo servidor e a ausência de prova de prejuízo efetivo.

Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação não merece prosperar.

No tocante à condução do PAD, é imperativo destacar que o rigor formal na esfera administrativa é mitigado quando comparado à esfera processual penal. A
Súmula Vinculante nº 5 do STF
estabelece que
"A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"
. Ora, se a própria ausência total de advogado não macula, de per si, o procedimento, com maior razão a restrição pontual de sua presença em ato instrutório específico deve ser analisada sob a ótica da demonstração de prejuízo real.

No caso concreto, a Comissão Processante justificou o impedimento da presença do patrono do recorrente na inquirição da servidora Shirley Angelo Gouvea para evitar constrangimento ou intimidação entre os envolvidos. Tal medida insere-se no poder de condução dos trabalhos pela autoridade administrativa, visando a higidez do depoimento.

Ademais, conforme se depreende dos documentos de
Id 17997635 (pág. 4/5)
e
Id 17997649 (pág. 6/7)
, foi garantido ao advogado do apelante o acesso irrestrito ao conteúdo de tais depoimentos, bem como a oportunidade de apresentar defesa escrita subsequente, a qual foi devidamente protocolada e analisada pela Comissão.

Neste ponto, invoco o princípio basilar do sistema de nulidades, insculpido no aforismo
pas de nullité sans grief
.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência consolidada no sentido de que a anulação de processo administrativo exige a prova do prejuízo concreto sofrido pela defesa.

Cito, por oportuno, o
MS 21.603/DF (Rel. Min. Mauro Campbell Marques)
, que assevera:
"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a declaração de nulidade no processo administrativo disciplinar exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa"
.

No vertente caso, o recorrente não logrou demonstrar qual ato de defesa deixou de ser praticado ou como o resultado do PAD seria diverso se seu advogado estivesse presente na oitiva da outra servidora.

Ao revés, os autos revelam que o próprio recorrente
CONFESSOU
a conduta inadequada.

Transcrevo trecho do interrogatório administrativo constante no Id 17997635 (pág. 5):

"O investigado assim respondeu: Eu entendo que sim, que eu agi naquele processo que vivemos, vejo que ela também usou palavras abusivas (...) Reconheço que usei termos que não deveria ter usado"
.

A confissão dos factos típicos uso de termos como "incompetente" e "lixo" perante alunos atrai a incidência do dever de urbanidade e observância das normas regulamentares (Arts. 117 e 130 da Lei Complementar nº 005/2001 do Município de Vila Pavão).

A penalidade aplicada foi a mínima prevista na lei (advertência), demonstrando a proporcionalidade do ato administrativo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu que a separação de oitivas visa resguardar a fidedignidade dos depoimentos e não gera nulidade se franqueado acesso posterior.

Como visto, a separação de oitivas, conforme mencionado, visa resguardar a fidedignidade dos depoimentos e não gera nulidade se franqueado acesso posterior.

Isso é importante para garantir que a verdadeira narrativa dos depoentes seja preservada e que a justiça possa ser alcançada de forma justa e eficaz.

Nesse sentido, a jurisprudência e a legislação têm enfatizado a necessidade de ouvir a vítima e testemunhas, e a separação de oitivas é uma medida que pode ser adotada para atender a essa necessidade, sem comprometer a validade do processo judicial.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo, e estando o ato administrativo devidamente motivado e amparado em confissão fática, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sob pena de indevida ingerência do Judiciário no mérito administrativo e na independência dos Poderes.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a r. sentença guerreada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.